Tribunal: STJ
Processo: 5022634-51.2021.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2364797 - RS (2023/0172621-
6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANA PRISCILA MACIEL DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES -
RS057472
ANA MARIA DE ARAUJO - RS104236
JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: WAGNER FABIEL FLORES BIRIVA
ADVOGADOS
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES -
RS057472
ANA MARIA DE ARAUJO - RS104236
JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. NÃO
IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DE ÓBICE AO CONHECIMENTO
DO RECURSO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. São insuficientes, para refutar a inadmissibilidade com base na
Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso
não demanda reexame de prova. A parte deve expor, com particularidade
, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
independe da apreciação fático-probatória dos autos no caso concreto.
2. Quanto ao óbice da Súmula n. 83 do STJ, é consolidado o
entendimento deste Superior Tribunal de que, para impugná-lo, a parte
deve demonstrar que os precedentes citados na decisão agravada não se
aplicavam ao caso, ou trazer precedentes contemporâneos ou
Documento eletrônico VDA48326018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 0bbf3fa0-7b37-4a83-9824-d4f708140045

supervenientes que apontem orientação em sentido oposto ou
divergência jurisprudencial, o que não foi feito adequadamente.
3. Portanto, verifica-se que a agravante não rebateu, com
particularidade, todos os óbices de admissão do REsp. Assim, é
inegável que a defesa não se desincumbiu do ônus de expor integral,
específica e detalhadamente os motivos de fato e de direito por que
entende incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a Súmula n.
182 desta Corte Superior, segundo a qual "É inviável o agravo do art.
1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília (DF),
.
18 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48326018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 0bbf3fa0-7b37-4a83-9824-d4f708140045

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2364797 - RS (2023/0172621-
6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANA PRISCILA MACIEL DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES -
RS057472
ANA MARIA DE ARAUJO - RS104236
JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: WAGNER FABIEL FLORES BIRIVA
ADVOGADOS
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES -
RS057472
ANA MARIA DE ARAUJO - RS104236
JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. NÃO
IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DE ÓBICE AO CONHECIMENTO
DO RECURSO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. São insuficientes, para refutar a inadmissibilidade com base na
Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso
não demanda reexame de prova. A parte deve expor, com particularidade
, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
independe da apreciação fático-probatória dos autos no caso concreto.
2. Quanto ao óbice da Súmula n. 83 do STJ, é consolidado o
entendimento deste Superior Tribunal de que, para impugná-lo, a parte
deve demonstrar que os precedentes citados na decisão agravada não se
aplicavam ao caso, ou trazer precedentes contemporâneos ou
Documento eletrônico VDA48326133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 9a21285d-c0bf-42ca-9938-ef32ce6f63dd

supervenientes que apontem orientação em sentido oposto ou
divergência jurisprudencial, o que não foi feito adequadamente.
3. Portanto, verifica-se que a agravante não rebateu, com
particularidade, todos os óbices de admissão do REsp. Assim, é
inegável que a defesa não se desincumbiu do ônus de expor integral,
específica e detalhadamente os motivos de fato e de direito por que
entende incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a Súmula n.
182 desta Corte Superior, segundo a qual "É inviável o agravo do art.
1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 875-
ANA PRISCILA MACIEL DOS SANTOS
878, em que não conheci do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
Consta dos autos que a agravante foi condenada à pena de 7 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa, pela prática dos crimes
previstos nos arts. 180,
, do Código Penal, e 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
caput
A defesa requer a reforma do aresto recorrido, a fim de que a acusada
seja absolvida em razão do reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes da
busca domiciliar. Apontou, para tanto, violação dos arts. 157 e 619 do Código de
Processo Penal.
Neste regimental, a defesa argumenta que a decisão agravada aplicou
indevidamente a Súmula n. 182 desta Corte. Pleiteia, portanto, a reconsideração da
decisão ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Documento eletrônico VDA48326133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 9a21285d-c0bf-42ca-9938-ef32ce6f63dd

De fato, verifico que a petição do agravo em recurso especial não
impugnou adequadamente os fundamentos relacionados à incidência das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ e 284 do STF.
Em relação à
,
Súmula n. 7 do STJ são insuficientes, para refutar essa
de que a apreciação do recurso não
razão de inadmissibilidade, assertivas genéricas
demanda reexame de provas.
, que a
A parte deve expor, com particularidade
alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
apreciação fático-probatória dos autos no caso concreto.
Nessa perspectiva:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A teor do § 1.o do art. 1.021 do Código de Processo Civil,
aplicável por força do art. 3.o do Código de Processo Penal,
dispõe-se que "na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
2. Não basta a mera afirmação em sentido oposto ao óbice, com
argumentos que se contrapõem a qualquer decisão que se funde no
conteúdo do Enunciado n.o 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, deve-se particularizar o fundamento de inadmissão, na
medida da admissibilidade, sob pena de vê-lo mantido.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 1.575.387/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a
T., DJe
)
21/2/2020

No mesmo sentido, quanto ao óbice da
, é
Súmula n. 83 do STJ
consolidado o entendimento deste Superior Tribunal de que, para impugná-lo, a
parte deve demonstrar que os precedentes citados na decisão agravada não se
que
aplicavam ao caso, ou trazer precedentes contemporâneos ou supervenientes
apontem orientação em sentido oposto ou divergência jurisprudencial, o que não
foi feito adequadamente. Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48326133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 9a21285d-c0bf-42ca-9938-ef32ce6f63dd

1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo,
incidindo, na espécie, o teor da Súmula n.182/STJ.
2. Na hipótese em que se pretende impugnar a incidência da
Súmula n. 83 do STJ, deveria a parte agravante demonstrar que os
precedentes indicados na decisão agravada não se aplicavam ao
caso, ou então trazer precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a
demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte
Superior, ou, que a divergência é atual, o que deixou de fazer
(AgInt no AREsp 885.406/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
20/3/2018
3/4/2018
[...]
(AgRg no AREsp n. 1.620.996/SC, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, 5a T., DJe
)
4/5/2020

Por fim, também não houve impugnação adequada da Súmula n. 284 do
Nesse ponto, destaco que
STF.
a decisão do Tribunal a quo mencionou que as
razões do recurso especial impugnaram fundamentos diversos daqueles
no acórdão que julgou a apelação, o que
mencionados pelo Tribunal de Justiça
implicaria deficiência de fundamentação que impede a exata compreensão da
controvérsia. Veja-se (fls. 767-768):
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não
se conhece de recurso especial com razões dissociadas do que foi
decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da
Súmula n. 284 do STF” (R Esp 1898607/RJ, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
02/02/2021
10/02/2021
A Recorrente alega que evidenciada a nulidade quando da
apreensão das drogas na residência, visto que (I) ilegal o ingresso
dos policiais no domicílio, visto que a corré, em seu depoimento,
asseverou que "não tinha conhecimento das drogas, tampouco as
que estavam na residência, de forma que a alegação dos policiais
de que ela os teria franqueada a entrada é inverossímil" (Evento
41 - RECESPEC4, p. 10), e (II) não houve comprovação
documental da autorização da moradora, ao passo que Órgão
Julgador não reconheceu a existência de franqueamento da
entrada na residência pela Recorrente, apenas que "conforme
relatado pelos agentes, a ré ANA informou que a residência era
utilizada como depósito de entorpecentes, razão pela qual outra
guarnição deslocou-se até o local e encontrou diversos
estupefacientes", fundamentando a validade do ingresso por
Documento eletrônico VDA48326133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 9a21285d-c0bf-42ca-9938-ef32ce6f63dd

outros fundamentos, conforme se lê do excerto supracitado do
acórdão recorrido (Evento 21 - RELVOTO1).
Incide, portanto, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.

Entretanto, esse tópico não foi sequer tangenciado pela recorrente em
.
seu agravo em recurso especial
Portanto, verifica-se que a agravante não rebateu, com particularidade,
todos os óbices de admissão do REsp. Assim, é inegável que a defesa não se
desincumbiu do ônus de expor integral, específica e detalhadamente os motivos de
, a atrair, à espécie, a
fato e de direito por que entende incorreta a decisão agravada
, segundo a qual "É inviável o agravo do art.
Súmula n. 182 desta Corte Superior
1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA48326133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 9a21285d-c0bf-42ca-9938-ef32ce6f63dd

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0172621-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.364.797 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50062540220218210035 50092127220228210019 50226345120218210019
51859696120218217000
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANA PRISCILA MACIEL DOS SANTOS
AGRAVANTE
: WAGNER FABIEL FLORES BIRIVA
ADVOGADOS
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
ANA MARIA DE ARAUJO - RS104236
JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANA PRISCILA MACIEL DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
ANA MARIA DE ARAUJO - RS104236
JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: WAGNER FABIEL FLORES BIRIVA
ADVOGADOS
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
ANA MARIA DE ARAUJO - RS104236
JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C5422125154=0;0425812@
2023/0172621-6 - AREsp 2364797 Petição : 2025/0021866-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:02:18
Código de Controle do Documento: 643B0191-8A40-43AF-897F-99026890ACF0